Tribunal: TJDFT
Processo: 0789405-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0789405-49.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DE MORAES IMOVEIS E LOCACAO LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado cuja questão de fundo refere-se à incidência de ITBI sobre a transmissão de bens imóveis na integralização do capital social de pessoa jurídica que possui como atividade principal a compra e venda de bens imóveis ou direitos, locação desses bens ou arrendamento mercantil. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento da repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário RE 1.495.108 (tema 1348), para julgamento da controvérsia acerca do “Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis”. Diante da repercussão geral reconhecida pela Supremo Tribunal Federal, determino a suspensão do processo, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.495.108. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator